Tribunal: TJMT
Processo: 0010745-14.2015.8.11.0040
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-12-13
Data de publicação: 2023-12-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

0010745-14.2015.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Protesto Indevido de Título]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[AGRO TERRA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - CNPJ: 09.318.560/0001-63 (TERCEIRO INTERESSADO), ALAN JUNIOR FONTANA - CPF: 059.518.419-76 (APELADO), TIAGO PACHECO DOS SANTOS - CPF: 024.915.151-05 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (APELANTE), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (APELANTE), AGRO TERRA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - CNPJ: 09.318.560/0001-63 (APELANTE)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL No 0010745-14.2015.8.11.0040.

APELANTE:
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

APELADO:

ALAN JUNIOR FONTANA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS – PROTESTO INDEVIDO DE DUPLICATA – BANCO ENDOSSATÁRIO – RESPONSABILIDADE CONFIGURADA
– DANO MORAL DEVIDO –
QUANTUM
REDUZIDO PARA PATAMAR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL AO DANO -

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Sabe-se que a inscrição de nome em órgão de proteção ao crédito, por débito inexistente, configura ato ilícito passível de reparação, e o dano moral, daí decorrente, presume-se, dispensando a produção de prova.

No caso dos autos o banco levou a protesto título ausente de higidez e desprovida de quaisquer documentos comprobatórios, incorrendo, assim, em conduta negligente.

O valor da indenização deve ser reduzido para patamar condizente com as peculiaridades do caso, observados os critérios inerentes à fixação do montante.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL No 0010745-14.2015.8.11.0040.

APELANTE:
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.
APELADO:

ALAN JUNIOR FONTANA

RELATÓRIO

Trata-se de apelação cível interposta por
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.
, visando reformar a sentença de Id. 183276210, proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Sorriso que, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais n. 0010745-14.2015.8.11.0040, ajuizada por ALAN JUNIOR FONTANA,
julgou procedentes os pedidos para declarar a inexistência do débito de R$65.557,80 (sessenta e cinco mil quinhentos e cinquenta e sete reais e oitenta centavos), representado pela duplicata mercantil de no 10.724, com a consequente exclusão do protesto. Bem como para condenar a apelante, solidariamente com a outra requerida, ao pagamento de indenização a título de danos morais no montante de R$10.000,00 (dez mil reais).

Nas razões do recurso de Id. 186751655, a Apelante sustenta que a simples alegação de que desconhece o protesto não é capaz de ensejar a sua condenação ao pagamento de indenização a título de danos morais.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso para que seja provido recurso para julgar improcedente o pedido inicial ou, subsidiariamente, para que seja reduzido o valor fixado a título do dano moral.

As contrarrazões foram apresentadas no Id. 186751659.

Preparo devidamente recolhido, conforme certidão de Id. 186768652.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Desa. Maria Helena G. Póvoas

Relatora

X

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/12/2023